Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-09.2020.8.11.0107
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000528-09.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), Oficial do 1o Ofício Extrajudicial - Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT (APELADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA UBIRATA - MT - CNPJ: 12.595.084/0001-32 (APELADO), OFICIAL DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA UBIRATA (APELADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE NOVA UBIRATA - MT - CNPJ: 12.595.084/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS -
EXIGÊNCIA
DE DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO

ITCD OU DE DECADÊNCIA DO TRIBUTO REFERENTE AO QUINHÃO QUE RECEBEU A MAIOR
- EXIGÊNCIAS - VIA IMPRÓPRIA -
SUSCITAÇÃO
DE
DÚVIDA
- LEI N.o 6.015/73, ART. 198.

O
mandado
de
segurança
não é a via adequada à apreciação da legalidade da exigência feita pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, não se prestando como substitutivo de
suscitação
de
dúvida
, que é procedimento específico previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por VALDEMILSO BADALOTTI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no1000528-09.2020.8.11.0107,impetrado contra ato do Oficial do 1° Ofício Extrajudicial – Registro de Imóvel – Títulos e Documentos da Comarca de Nova Ubiratã/MT, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

Relata que impetrou o mandado de segurança “
objetivando a proteção de seu direito líquido e certo para que o Apelado
leve a registro o formal de partilha do divórcio consensual celebrado entre o Apelante e sua ex-cônjuge no ano de 2008, haja vista a comprovação da quitação de todos os impostos devidos
”.

Sustenta que a sentença é equivocada, na medida em que o procedimento de suscitação de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas, conforme precedent
es do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que na ausência de recurso administrativo com efeito suspensivo contra ato do Oficial de registro de imóveis correta é a impetração de Mandado de Segurança.

Assim, requer o provimento da Apelação, a fim de que a sentença seja reformada, com o recebimento da Ação originária para o seu regular trâmite.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (id. 86135496).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, em parecer, pelo provimento do apelo (id. 89382997).

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Apelação interposta com o objetivo de reformar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu sem resolução do mérito o Mandado de Segurança, por entender que esta via não constitui remédio processual contra ato de Oficial de Registro, pois cabível o instrumento de suscitação de dúvida, previsto no art. 198 da Lei de Registros Públicos.

De acordo com o art. 5o, I, da Lei no 12.016/09, a via eleita do mandado de segurança será inadequada quando ataca ato ao qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
in
verbis
:

Art. 5oNão se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I -
de
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II -
de
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

No caso em tela, o impetrante aponta
como ato coator a negativa do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Ubiratã/MT
de realizar

registro

do formal de partilha, em razão da ausência de declaração de não incidência do

ITCD ou de decadência do tributo referente ao quinhão que recebeu a maior
.

Nos termos da Lei de Registro Públicos (Lei no 6.015/1973), quando houver exigências feitas por oficiais de Cartório para registro e/ou averbação de documentos, a parte deverá suscitar dúvida ao Juízo competente, que, após eventual impugnação do interessado, dirimirá a dúvida, por sentença, da qual cabe apelação com efeito suspensivo e devolutivo,
in
verbis
:

“Art. 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração dedúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la
(...).”

É cediço que o incidente de suscitação de dúvida relativa a exigência feita por Oficial de Cartório, previsto pela Lei de Registros Públicos, é procedimento de natureza administrativa
que visa a solucionar qualquer dissenso entre o oficial de registros e o apresentante do título a qual se visa registrar.

Walter
Ceneniva
discorre sobre o assunto
lecionando
que a Dúvida é pedido de natureza administrativa, formulado pelo oficial, a requerimento do apresentante de título imobiliário, para que o juiz competente decida sobre a legitimidade de exigência feita, como condição de registro pretendido. (CENEVIVA, Walter,
Lei dos Registros Públicos
comentada, 19a edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 455).

No caso vertente, se houve a recusa do Oficial Registrador em efetuar o registro, cabia
a
o impetrante requerer a instauração do procedimento de suscitação de dúvida.

Assim, patente se verifica a inadequação do mandado de segurança para a solução da controvérsia.

A propósito é a lição de Cássio
Scarpinella
Bueno:

“
Assim, desde que o impetrante possa recorrer administrativamente sem qualquer espécie de ônus ou gravame (a lei refere-se
a
‘caução’
) e desde que seu recurso administrativo seja processado com efeito suspensivo, a necessidade da impetração fica sistematicamente afastada, porque não existe, mercê daquele efeito recursal, qualquer eficácia no ato impugnado e,
conseqüentemente
, qualquer possibilidade de lesão ou ameaça a direito seu"
.

Nesse sentindo, o Superior Tribunal de Justiça
e este e. Tribunal de Justiça
têm
se decidido:

“
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DIVISÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. CABIMENTO. I. Tendo em vista os princípios da disponibilidade, especialidade e continuidade que norteiam os registros públicos, assegurando-lhes a confiabilidade dos mesmos, pode o Oficial do Registro suscitar dúvida, independentemente de ser título judicial ou extrajudicial. II. Não preenchidos os requisitos exigidos para a pretendida
transcrição no Registro de Imóveis, inexiste o alegado direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus
. III. Recurso em mandado de segurança desprovido
”
.

(STJ, Terceira Turma, RMS 9.372/SP, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 19/05/2005, DJ de 13/06/2005).

“APELAÇÃO CÍVEL -MANDADODESEGURANÇACONTRA OFICIAL DECARTÓRIO– IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR RESPECTIVO REGISTRO – RECUSA PELO CARTORÁRIO - QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE "DÚVIDA" - ILEGITIMIDADE DO OFICIAL DECARTÓRIO- SUBORDINAÇÃO AO JUÍZO DIRETOR DO FORO (PARTE LEGÍTIMA) - SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.O Oficial de Cartório não é parte legítima para responder mandado de segurança, porque não se trata de autoridade coatora, estando subordinado ao Juiz Diretor do Fórum de sua circunscrição. Aliado ao fato que, no caso, há previsão da dúvida, com recurso próprio, não havendo que se ingressar commandadode segurança. É de ser extinta sem resolução do mérito a ação mandamental manejada
para atacar
ato de oficial do registro imobiliário, para o qual existe recurso administrativo próprio, qual seja, Suscitação d edúvida, prevista na Lei de Registros Públicos.”

(TJMT,
Ap
85702/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016,
Publicado
no DJE 15/02/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OFICIAL DE CARTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR RESPECTIVO REGISTRO - RECUSA PELO CARTORÁRIO - QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA POR MEIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA LEI No. 6.015/73 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO
INEXISTENTE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível a impetração de mandado de segurança de decisão do Oficial de Cartório de Registro de Imóveis que, em declaração de dúvida, recusa-se a proceder registro de imóvel com hipoteca. Não se mostra presente o direito líquido e certo, bem como não há ato ilegal praticado pelo impetrado, quando devidamente justificada sua recusa, além ainda da própria lei mandamental proibir a impetração da ordem, quando cabível recurso administrativo (incisos I e II, do art. 5o, da Lei 12.016/2009), que no caso se refere à suscitação de dúvida”.

(N.U 0000139-91.2015.8.11.0050
, ,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE OFICIAL DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NÃO CABIMENTO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA PREVISTA: LEI 6.015/1973. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. Não é cabível a impetração de mandado de segurança em face de decisão do Oficial de Cartório de Registro de Imóveis que, em declaração de dúvida, recusa-se a proceder averbação premonitória”.

(
Ap
75213/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015,
Publicado
no DJE 26/11/2015)

Nessa toada é o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. (...). PLEITO NEGADO PELO OFICIAL DO REGISTRO. NOTA DEVOLUTIVA. PRÉVIA ORDEM DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL.
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. PLEITO SIMILAR DE OUTRO CONDÔMINO. AÇÃO MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

- O mandado de segurança não é substitutivo do procedimento de suscitação dúvida estabelecido no artigo 198 da Lei de Registros Públicos, não se constituindo via adequada para promover alteração em averbação de registro imobiliário, se a negativa apresentada pelo Oficial do Registro revelar indícios de controvérsia entre condôminos.

(TJMG- Apelação
Cível 1.0000.21.014066
-1/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 17/05/2021)

REGISTRO DE IMÓVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração perante o Oficial de Registro de
Imóveis de São Carlos – Negativa de registro do ato de instituição do condomínio edilício, com exigência
da apresentação de certidão negativa de débitos previdenciários – Extinção decretada – Inconformismo do impetrante – Afastamento - Via eleita inadequada –
Hipótese de suscitação de dúvida perante o Juiz Corregedor Permanente - Inteligência do art. 198 da Lei de Registros Públicos – Ação mandamental que não pode ser utilizada como sucedâneo das providências administrativas cabíveis - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido
.

(TJSP; Apelação Cível 1007083-06.2020.8.26.0566; Relator (a):Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos -4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021)
. Grifou-se.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. ATO DE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A
suscitação de dúvida, regulada pela Lei no 6.015/73, tem como objetivo obter a manifestação do Juiz de Direito acerca da divergência de entendimentos entre o oficial de registro e o apresentante, nada mais sendo do que um procedimento administrativo destinado à aferição da legalidade das exigências realizadas pelo oficial de registro.
2. Mostra-se inadequada a impetração de mandado de segurança contra ato do Oficial de Registro de Imóveis, pois há previsão de procedimento de suscitação de dúvida, para a solução da controvérsia, sendo o caso de extinção do feito, sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC).
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, APELACAO 0352812-43.2016.8.09.0006, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, julgado em 05/07/2019,
DJe
de
05/07/2019)
. Grifou-se.

Dessa forma,
constata-se que o presente
mandamus
é via inadequada para debater e decidir a matéria posta, porquanto existe
recurso
administrativo próprio, qual seja, suscitação de dúvida, prevista na Lei de Registros Públicos.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021